Tribunal: TJBA
Processo: 8020295-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020295-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BARRETO COSTA DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2) Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. CONTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERNO QUE BUSCAVA A INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM REDUÇÃO DE CUSTAS E PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8020295-33.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BARRETO COSTA DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS e como Embargado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora